Tribunal: TJDFT
Processo: 0707101-59.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ASSEFAZ. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA. MENSALIDADES VENCIDAS. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL (ART. 405, DO CÓDIGO CIVIL). INOCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL AUTOMÁTICA. IMPOSSIBLIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. ART. 397, DO CÓDIGO CIVIL. Nos termos da súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistir relação de consumo. O prazo prescricional da pretensão de cobrança por inadimplemento contratual não se insere na regra do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, segundo o qual prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Aplica-se, portanto, o disposto no artigo 205, que prevê o prazo prescricional decenal, na medida em que inexiste disposição legal específica para a pretensão de cobrança lastreada em disposição contratual. Não há rescisão automática do contrato havido entre as partes, mesmo diante da constatação do inadimplemento da titular do plano em relação às mensalidades devidas, porquanto é faculdade do plano de saúde optar por manter o contrato e cobrar as faturas vencidas, diante da ausência de requerimento escrito solicitando a rescisão do vínculo contratual perante a operadora de saúde, determinada no regulamento. Tratando-se de obrigação positiva, líquida e com vencimento certo e determinado, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir do vencimento de cada parcela, nos termos do artigo 397, do Código Civil.